Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709593-81.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ailton Gonzaga dos Santos (réu) contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF (ID 35602510), que o pronunciou pelo delito tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa, em suas razões (ID 35602527), postula a sua impronúncia. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil e, por último, pugna pela possibilidade de recorrer em liberdade. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 35602530), requer o conhecimento e o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 36275872), manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do apelo. É o relatório. No que diz respeito ao pedido de recorrer em liberdade, a sentença restou fundamentada nos seguintes termos (ID 35602511): “Diante do exposto, PRONUNCIO o réu, AILTON GONZAGA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri. Considerando que permanecem inalterados os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 118858674), bem como que não existem circunstancias hábeis a ensejar a sua revogação, mantenho o decreto de custódia cautelar do réu por seus próprios fundamentos. Deixo de apreciar, neste momento, o pedido de concessão de liberdade provisória do acusado feito nas alegações finais (ID 123739665), pois esse pleito já foi INDEFERIDO recentemente, em 2/5/2022, após encerrada a instrução criminal (processo n. 0706336-14.2022.8.07.0009, ID 123126455). Ademais, durante esse curto período de tempo não houve alteração do contexto fático ou jurídico para mudança de posicionamento deste Juízo.” Neste contexto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do réu, vez que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, o crime, em tese, é hediondo, com pena mínima cominada de 12 (doze) anos de reclusão, além de restarem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva. Assim, nota-se que a manutenção da prisão encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para recorrer em liberdade. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022 22:35:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator